Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FACEBOOK. PERFIS EXCLUÍDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REATIVAÇÃO DE UM PERFIL. SEGUNDO PERFIL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO, PELO USUÁRIO, DE URL. NÃO FORNECIMENTO DA INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA IMPROCEDENTE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. PEDIDO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Constatado abuso de direito por parte da rede social, que excluiu um dos perfis da autora sem oferecer o suporte necessário, só promovendo a reativação após ser intimada da tutela de urgência deferida, merece ser mantida a sentença de procedência da obrigação de fazer consistente na reativação.

2. Nos termos do artigo 19 da Lei 12.965/2014, o fornecimento da URL é requisito indispensável a ser cumprido pelo usuário para que o Provedor de Aplicações possa implementar seus mecanismos de identificação e reativação do perfil ou correção do problema.

3. Deixando a usuária de fornecer a URL em relação a um segundo perfil, nada obstante ter sido devidamente intimada para tanto, o que inviabilizou o cumprimento da obrigação pelo FACEBOOK, deve ser julgado improcedente o pedido de obrigação de fazer quanto à reativação desse perfil.

4. A improcedência do pedido em relação a um dos perfis influencia no valor da indenização por danos morais, que deve ser proporcionalmente reduzido a fim de refletir, com razoabilidade, os danos morais efetivamente suportados.

5. Deve ser negado provimento ao apelo da parte autora, cujo pedido recursal se limitou a requerer a majoração dos danos morais, considerando que o recurso do réu foi parcialmente provido para minorar o valor da indenização.

6. Carece de interesse recursal a parte que pretende a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, se a sentença já estabeleceu a verba sucumbencial sobre essa base de cálculo.

7. Apelo do réu conhecido e parcialmente provido. Apelo da autora conhecido e não provido.